Tribunal: STF
Processo: AI 146850
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSAO  DO PERCENTUAL DE 70,28%,
RELATIVO  AO  IPC DE  JANEIRO  DE  1989, NO  CALCULO  DA INDENIZAÇÃO.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
          Não  há como pretender haja o acórdão recorrido, ao incluir
o  IPC relativo ao mes  de janeiro de 1989, no calculo da indenização
relativa  a  ação  desapropriatoria,  ofendido  o  art.  5.,  II,  da
Constituição  Federal. A  discussão demandaria  o exame da legislação
federal  para, só  a partir  dai, poder-se  chegar a  transgressão ao
preceito aludido.
          Agravo regimental improvido.